Tribunal: TJDFT
Processo: 0737270-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
I. Só pode ser considerada líquida obrigação cujo valor pode ser extraído do próprio título judicial, ainda que mediante cálculos aritméticos.
II. Se o quantum da obrigação não pode ser apurado a partir do próprio título judicial, demandando a arregimentação de novos elementos de convicção, ressai patente a iliquidez que torna insuperável a necessidade de liquidação
III. A iliquidez da obrigação torna inexequível o título judicial, até que se promova a sua liquidação.
IV. Recurso desprovido.